Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721449-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS, WILHIAM ANTONIO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado deve conduzir o processo de forma cooperativa, promovendo a participação ativa de todas as partes. O princípio da cooperação processual, previsto no Código de Processo Civil, busca garantir decisões fundamentadas e justas, estimulando que fatos relevantes, provas e argumentos sejam apresentados, debatidos e considerados. Essa atuação respeita o devido processo legal, assegurando às partes o direito de serem ouvidas e de participar de todos os atos processuais. Ao fomentar o diálogo e a colaboração entre os sujeitos processuais, o magistrado fortalece a efetividade da tutela jurisdicional e a legitimidade das decisões judiciais. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões recursais (ID 74328225), aponta que a tese levantada no agravo de instrumento, versando sobre a compensação com parcelas vincendas, além de não encontrar amparo jurídico, representa evidente inovação recursal, diante do não enfrentamento do tema na origem. Da análise superficial dos autos, inerente a este momento processual, vislumbro possível violação, também, à dialeticidade recursal. A dialeticidade recursal é um princípio fundamental do direito processual que assegura que os recursos judiciais funcionem como instrumentos de diálogo entre as partes e o tribunal. Ao recorrer de uma decisão, a parte não apenas solicita a revisão do julgado, mas também apresenta argumentos específicos e fundamentados, permitindo que o tribunal compreenda os pontos controvertidos e analise a controvérsia de forma aprofundada. Esse princípio reforça a ideia de que o recurso não é um mero pedido de modificação, mas sim um meio de debate jurídico estruturado, garantindo que todas as razões sejam consideradas. Além disso, a dialeticidade recursal está intimamente ligada ao respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para que o recurso seja válido, é necessário que a parte recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de maneira clara e objetiva seus argumentos, enquanto a parte contrária tem a oportunidade de apresentar contrapontos e esclarecimentos. Esse intercâmbio de argumentos assegura que a decisão do tribunal seja tomada com base em uma análise completa e equilibrada, promovendo justiça e segurança jurídica. Em razão disso, antes de analisar o mérito recursal, entendo ser de bom alvitre conceder aos AGRAVANTES oportunidade para se manifestarem sobre o tópico: “INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. NECESSÁRIO COTEJO DO CÁLCULO DO PEDIDO”. Tal manifestação deve ser objetiva e demonstrar a estrita correlação com a decisão impugnada (ID 229325241, integrada pela decisão de ID 234770370 em sede de embargos de declaração - da origem) Consigno, por oportuno, que a determinação acima é para fins de manifestação apenas e tão somente do constante neste despacho, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que se manifestem, a iniciar pelos AGRAVANTES, no prazo sucessivo de 5 (cinco) e 10 (dez) dias, já observada a dobra legal estabelecida para o ente público (art. 183 do CPC). Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator